Tribunal: TJMT
Processo: 1007034-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007034-94.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
IMPETRANTE(S): DR. TÚLIO PONTE DE ALMEIDA – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE(S): RONALDO PEREIRA VILELA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de RONALDO PEREIRA VILELA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos de incidente processual (PJE – no 100029-28.2021.8.11.0055), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, ameaça no ambiente doméstico - art. 147 do CP - (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) “se condenado for, o paciente receberá pena em regime diverso do fechado”, a incidir o princípio da homogeneidade; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 72062483), com documentos (ID 72062484/72062487).
Relatos.
Em 11.1.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público, com a seguinte fundamentação:
“[...] Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o ‘periculum libertatis’, ou seja, é o perigo da permanência do flagranteado em liberdade.
No ponto, conforme consta no auto de prisão, o flagranteado foi indiciado pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 147 do Código Penal. [...]
Como se extrai dos autos, consta a existência de diversas passagens, pelo mesmo delito aqui imputado, desta forma a liberdade do autuado colocaria em risco a integridade física e psicológica da vítima, havendo assim respaldo a decretação da prisão preventiva conforme autoriza o transcrito inciso III (do artigo 313 do CP). [...]
Posto isso, pelas razões acima expostas e diante da existência dos requisitos ensejadores para manter a sua prisão cautelar, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE PARA PRISÃO PREVENTIVA do indiciado RONALDO PEREIRA VILELA, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal, a teor do que dispõe o artigo 312, do CPP.” (Leilamar Aparecida Rodrigues – juíza de Direito – ID 84850482 – fls. 114/116).
Pois bem.
O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Francisca Dermondes Vilela, sua mãe, bem como pela reiteração delitiva, haja vista que o paciente ostenta “diversas passagens” criminais.
Porém, inexistem registros de ameaças e/ou medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima, a evidenciar reiteração criminosa específica. Ao contrário, a vítima declarou que o paciente sempre a “ajudou e cuidou” (ID 47079323).
Tratando-se da primeira comunicação de violência contra a vítima, “não se pode presumir que a aplicação das medidas protetivas/cautelares alternativas seja insuficiente para a contenção do paciente e proteção da integridade física/psicológica da ofendida” (TJMT, HC N.U 1024229-29.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 18.12.2020).
Noutro giro, o paciente encontra-se preso há mais de 3 (três) meses, de modo que a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato criminoso imputado, ao se considerar que o suposto delito é apenado com pena de 1 (um) meses a 6 (seis) meses, a atrair incidência do princípio da homogeneidade.
Com efeito, não se pode perder a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013).
Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:
“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal” (HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 – 14.8.2020)
Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais, em especial à audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12.5.2021; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 300m (trezentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima Francisca Dermondes Vilela e seus familiares; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular (CPP, art. 319, I, II, III e IV), inclusive as medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de novo descumprimento [das medidas cautelares e protetivas] ou qualquer ato que caracterize violência contra a vítima.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, mediante termo de compromisso de reafirmação das medidas protetivas e cautelares, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO